Tribunal: TJMT
Processo: 1021926-91.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021926-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUELI GARCIA SANTOS - CPF: 899.016.811-20 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DE SOUZA - CPF: 008.599.861-36 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 621.236.961-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1021926-91.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1021926-91.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jueli Garcia Santos

Recorridos:

Sandra Regina de Souza e José Carlos Ferreira

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial técnica. O recorrente sustenta que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de produção de prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial técnica é desnecessária quando a prova dos fatos controvertidos independe de conhecimento técnico especializado, ou quando há outros meios de prova suficientes nos autos, conforme art. 464, § 1º, do CPC.

4.

O indeferimento da audiência de instrução, requerida pela parte, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao art. 369 do CPC, notadamente quando a controvérsia pode ser dirimida mediante prova oral.

5.

A sentença de extinção com base em suposta complexidade técnica deve ser anulada quando o acidente ocorreu em via urbana, sem vítimas fatais, e os danos materiais estão documentalmente comprovados, não havendo impugnação específica à narrativa de violação de sinalização viária.

6.

O decurso temporal entre o acidente e o momento atual compromete a utilidade de eventual perícia técnica, tornando-a impraticável e inócua para a elucidação da dinâmica do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por suposta necessidade de prova pericial configura cerceamento de defesa quando houver outros meios de prova suficientes e adequados à instrução da causa.

2.

A realização de audiência de instrução e julgamento é necessária quando requerida pela parte e pertinente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

3.

É desnecessária a prova pericial técnica quando os elementos probatórios existentes, como boletim de ocorrência, fotografias e nota fiscal, permitem a análise do mérito, e o tempo decorrido inviabiliza a fidelidade da perícia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, artigo 51, II; Código de Processo Civil, artigos 369 e 464, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado n. 1007396-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024; TJMG, AI n. 10000205163454001, Rel. Octávio de Almeida Neves, julgado em 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1021926-91.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1021926-91.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jueli Garcia Santos

Recorridos:

Sandra Regina de Souza e José Carlos Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Jueli Garcia Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - Acidente de Trânsito.

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id
.

292957850
):
acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 51, II
,
da Lei n.º 9.099/95.

Recurso Cível Inominado

(Id.

292957861
):
requer a reforma da sentença, a fim de afastar a necessidade de perícia, sob o argumento de que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a culpa da requerida pelo acidente, requerendo assim o retorno dos autos para regular processamento do mérito, ou como pedido alternativo, para que que se determine a designação de audiência de instrução.

Contrarrazões
(Id. 292957880): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1021926-91.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1021926-91.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jueli Garcia Santos

Recorridos:

Sandra Regina de Souza e José Carlos Ferreira

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da necessidade de perícia técnica, por meio do qual sustenta que a causa não demanda maior complexidade, argumentando que as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

Conforme narrativa dos fatos, o autor alega que, no dia 20/06/2023, transitava pela Rua Benedito Ferron, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua João Ferreira Matos da cidade de Rondonópolis, foi surpreendido pela motocicleta pilotada pela requerida, que, ao não respeitar a placa de sinalização “PARE”, invadiu a via preferencial, colidindo com o veículo do autor, o qual ficou danificado.

Aduz que o acidente foi ocasionado pela falta de atenção da motociclista, que não teria observado a sinalização “PARE”, conforme registrado pela autoridade policial por meio do boletim de ocorrência lavrado pela guarnição que atendeu à ocorrência, constante do Id. 292957364.

A recorrida, Sandra Regina de Souza, por sua vez, afirma que a responsabilidade pelo acidente decorreu do fato de o autor estar em velocidade superior à permitida, alegando que ele não agiu com a devida cautela, vindo a colidir em sua motocicleta. Sustenta, ainda, que não há provas que lhe atribuam culpa pelo ocorrido, defendendo a necessidade de realização de perícia, por meio da qual se possa verificar a velocidade em que trafegava o veículo do recorrente e a dinâmica do acidente.

A controvérsia restringe-se à análise da necessidade, ou não, de produção de prova pericial para a solução da lide, bem como da possibilidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte requereu a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pedido este que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, ao julgar a demanda, o magistrado entendeu que as provas constantes dos autos eram insuficientes para a solução da controvérsia, reconhecendo, ainda, a necessidade de produção de prova pericial técnica.

Embora as alegações da recorrida devam ser consideradas, observa-se que ela não impugnou a versão do autor de que teria desrespeitado a sinalização e invadido a via preferencial, limitando-se a alegar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer prova, que a causa do acidente teria sido o fato de o recorrente estar em alta velocidade.

Assim, evidencia-se a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o julgamento antecipado da lide violou a previsão do artigo 369 do Código de Processo Civil, o qual assegura às partes o direito à ampla produção probatória.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL PRETENDIDA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1007396-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

No presente caso, verifica-se que a realização de prova pericial técnica mostra-se desnecessária, tendo em vista o decurso temporal entre a data do acidente e o presente momento, o que comprometeria a fidelidade e a utilidade de eventual análise pericial. Ressalte-se, ainda, que o sinistro não resultou em vítimas fatais, limitando-se a danos materiais, os quais estão devidamente documentados por meio de fotografias do veículo avariado (Id. 292957365) e nota fiscal do conserto (Id. 292957366).

Ademais, a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, revela-se suficiente e adequada para esclarecer os fatos controvertidos, contribuindo de forma significativa para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE. (...).
O artigo 464, § 1º, do CPC/2015 expressamente emana que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico", "for desnecessária em vista de outras provas produzidas" ou "a verificação for impraticável". É despicienda a produção de prova pericial quando, considerando a data que ocorreu o acidente de trânsito, for impossível apurar, após longo decurso de tempo, as circunstâncias ocorridas à época do sinistro. Sendo suficientes as provas documental e oral para formar o convencimento do juiz, o indeferimento da perícia técnica é medida adequada.
(TJ-MG - AI: 10000205163454001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)”

Diante da materialidade do ocorrido, devidamente comprovada por outros meios de prova, e considerando o expressivo decurso temporal entre os fatos e o momento atual, revela-se desnecessária a produção de prova pericial técnica, impondo-se, assim, o reconhecimento da competência do Juizado Especial para o julgamento da presente lide.

Nesse contexto, a exigência indevida de prova técnica resultou em cerceamento de defesa, razão pela qual é cabível a decretação de nulidade da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial para o julgamento da presente lide e, por conseguinte, decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, com posterior prolação da sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025